Tribunal: TJSP
Processo: 0022430-15.2010.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. IRRELEVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA COM A CITAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. DEVIDA. LOTE EDIFICADO PELOS COMPRADORES. PRECEDENTES. CORRETAGEM. INDEVIDA. FALTA DE PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES DEVIDOS PELAS PARTES. ADMITIDA. PRECEDENTES. DIREITO DE

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. IRRELEVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA COM A CITAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. DEVIDA. LOTE EDIFICADO PELOS COMPRADORES. PRECEDENTES. CORRETAGEM. INDEVIDA. FALTA DE PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES DEVIDOS PELAS PARTES. ADMITIDA. PRECEDENTES. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL. CARÊNCIA PARCIAL. RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.
1. O provimento jurisdicional almejado pelo apelante deve ser necessário para que haja interesse recursal.
2. A citação válida dos compromissários compradores supre a falta de notificação prévia para fins de constituição em mora. Enunciado n. 37 desta Câmara.
3. É devida retenção de "taxa de ocupação" na hipótese de lote edificado que permite efetiva ocupação.
4. Em casos nos quais se verifica longo período de inadimplemento e posse do bem imóvel, admite-se a compensação dos valores devidos por uma parte à outra em decorrência da rescisão contratual declarada judicialmente. Precedentes.
5. A comissão de corretagem é indevida quando não há previsão contratual e os autores não comprovam o pagamento do valor pleiteado a título de ressarcimento.